Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em contrato firmado para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, bem como para a execução das obras de construção, duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras-de-arte especiais do Lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria na contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41), objeto do edital RDC presencial 292/2014-05 e do contrato SR05/00878/2014, que compreende a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia; e a execução das obras de construção, duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que persistem os indícios de irregularidades graves do tipo IGP apontados no contrato SR05/00878/2014, firmado entre o DNIT e o Consórcio HAP-Planex-Convap (Contratação Integrada do Lote 5 da BR-116/BA - entre o km 334,23 e o km 387,41), assim classificados com fundamento no art. 118, §1o, IV, da Lei 13.707/2018 (LDO 2019), de mesmo teor do art. 137, §1o, IV, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022); e 9.2. enviar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que seu inteiro teor estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos no dia seguinte a sua oficialização.